Tribunal: TJBA
Processo: 8005039-72.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005039-72.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENE JOSE DE DEUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou improcedente pedido fundado em alegação de cobrança abusiva em contrato bancário, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição entre a aplicação do CDC e a exigência de comprovação do fato constitutivo do direito; omissão quanto à análise de valor específico (R$ 648,43) e das taxas de juros mencionadas; e omissão na análise do pedido de dano moral decorrente do bloqueio de verba de natureza alimentar (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no Acórdão ao reconhecer a inversão do ônus da prova e, ao mesmo tempo, afirmar que o Autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de valores específicos e das taxas de juros indicadas; (iii) determinar se o Acórdão foi omisso ao rejeitar o pedido de dano moral relacionado à natureza alimentar do FGTS bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inversão do ônus da prova não exime o Autor de apresentar elementos mínimos para infirmar a prova produzida pelo réu, sobretudo quando este apresenta documentação comprobatória da legalidade do contrato, como ocorreu no caso.

A alegada contradição entre a inversão do ônus e a improcedência do pedido não se verifica, pois a decisão fundamenta-se na superioridade técnica da prova apresentada pelo réu frente à insuficiência da prova do autor, o que não configura vício interno no julgado.

A ausência de menção expressa ao valor de R$ 648,43 não representa omissão, pois o tema foi absorvido pela análise da licitude do método de amortização e da validade contratual, devidamente enfrentados pelo Acórdão.

Eventuais imprecisões nas taxas de juros mencionadas não alteram o conteúdo decisório da sentença e tampouco configuram erro material relevante, inexistindo prejuízo ao julgamento de mérito.

A alegação de dano moral baseada na natureza alimentar do FGTS bloqueado foi devidamente enfrentada no Acórdão, que afastou a ocorrência de ato ilícito ou abuso capaz de configurar lesão a direitos da personalidade, razão pela qual não há omissão.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à rediscussão da valoração da prova, o que é vedado por sua natureza integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005039-72.2023.8.05.0274
, em que figuram como Embargante RENE JOSE DE DEUS e como Embargado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data indicada no sistema.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça